Tribunal: TJMT
Processo: 1014833-07.2025.8.11.0015
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014833-07.2025.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Capitalização / Anatocismo, Mútuo, Interpretação / Revisão de Contrato, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO), MARISTELA RODRIGUES PAZ - CPF: 957.175.791-87 (APELADO), LUANA FIRMINO DE ALMEIDA - CPF: 451.624.248-62 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO), MARISTELA RODRIGUES PAZ - CPF: 957.175.791-87 (APELANTE), LUANA FIRMINO DE ALMEIDA - CPF: 451.624.248-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. VENDA CASADA DE SEGURO. MORA DESCARACTERIZADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta
por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional de contrato bancário ajuizada por consumidora, para declarar a nulidade de cláusulas referentes a juros remuneratórios e à cobrança de seguro, fixar nova taxa de juros, reconhecer a descaracterização da mora, impedir cobranças e inscrições em cadastros restritivos e determinar a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em
verificar
:

(i) a validade da taxa de juros remuneratórios contratada acima da média de mercado;

(
ii
) a licitude da cobrança de seguro no bojo do contrato de financiamento;

(
iii
) a possibilidade de descaracterização da mora contratual em razão de cláusulas abusivas;
e
(
iv
) a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não implica abusividade, mas é admitida a revisão
judicial quando configurada desvantagem exagerada ao consumidor em face da taxa média de mercado.

4. A taxa de 3,26% ao mês fixada no contrato supera em 167% a

média de mercado (1,95% a.m.), sendo, portanto, abusiva, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

5. A contratação de seguro no mesmo instrumento contratual, sem opção real do consumidor quanto à escolha da seguradora ou adesão, configura prática abusiva de venda casada, vedada pelo CDC.

6. A incidência de encargos indevidos no período de normalidade contratual descaracteriza a mora da consumidora, impedindo inscrição em cadastros restritivos e exigência de encargos de inadimplência até apuração do valor correto da dívida.

7. A restituição em dobro dos valores indevidamente pagos impõe-se, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, quando ausente engano justificável por parte do fornecedor, especialmente em hipóteses de cobrança de encargos manifestamente abusivos e incompatíveis com o princípio da boa-fé objetiva, que rege as relações de consumo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
.
Recurso conhecido
e desp
rovido.

Tese
s
de julgamento: “
1. É abusiva a cláusula contratual que estabelece juros remuneratórios significativamente
superiores
à

média de mercado, quando não demonstrada justificativa para a majoração.

2. Configura venda casada, e, portanto, é nula, a contratação de seguro que ocorre sem opção real do consumidor quanto à contratação ou escolha da seguradora.

3. A cobrança de encargos abusivos no período de normalidade contratual
descaracteriza a mora.

4. A restituição em dobro é devida quando a cobrança
ilegal
não se ampara em engano justificável do fornecedor, bastando a demonstração de conduta incompatível com a boa-fé objetiva.
”

Dispositivos relevantes citados:
CDC,
arts
. 14, 39, I, 42, parágrafo único, 51, IV e § 1o; CC,
arts
. 389, parágrafo único, e 406; CPC, art. 85, § 11; Decreto n. 22.626/33; Lei n. 14.905/2024.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STJ, Súmulas n. 297 e n. 382, REsp n. 1.061.530/RS, REsp n. 1.821.182/RS,
AgInt
no REsp n. 1.979.175/RS, REsp
n. 1.639.320/SP e n. 1.639.259/SP (Tema n. 972), Tema n. 28,
AgInt
no
AREsp
n. 2.160.925/RS,
EAREsp
n. 676.608/RS, Tema n. 112,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.702.809/GO,
EDcl
no
AgRg
no RMS n. 59.570/SP; TJMT, N.U 1000836-83.2023.8.11.0028, N.U 1006328-51.2022.8.11.0041, N.U 1000062-88.2024.8.11.0102, N.U 1000138-57.2022.8.11.0046, N.U 1000991-27.2021.8.11.0038, N.U 1031135-58.2022.8.11.0002.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação

interposto p
el
o
BANCO PAN S.A.

contra
sentença proferida pel
o Juiz de Direito
Cristiano dos Santos Fialho
,
da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos da
Ação
Revisional

d
e Contrato Bancário
c
om

Pedido de Tutela Antecipada
movida
por
MARISTELA RODRIGUES PAZ
,
julgou parcialmente procedente

o pleito formulado na exordial
, para
d
ecretar a nulidade da cláusula
da
cédula de crédito

bancário n. 105917036

que prevê a exigibilidade de juros remuneratórios à taxa de 3,26% a
.m.
e

46,98% a
.a.
,
fixando-os em
1,95% a
.
m
.
e 26,07% a
.
a
.
, bem como

d
a
relativa à
cobrança de seguro
. Ainda,
reconhece
u
a descaracterização da mora
da autora,
d
etermina
ndo
que os encargos inerentes à inadimplência contratual somente incidam até

a
apuração do montante correto da dívida e
a comprovação da mora posterior
,
além de impor
que a
instituição financeira
se abstenha de
promover
a cobrança das
parcelas
contratuais e

a
inclusão
do nome d
a
requerente
n
os cadastros de proteção ao crédito, no que tange exclusivamente às

obrigações
objeto da lide,
sob pena
de multa diária de
R$ 100,00
,

limitada a
R$

30.000,00
. Além disso, condenou
o réu
à
repetição do

indébito
em
dobro da quantia efetivamente quit
ada

decorrente da cobrança indevida dos juros remuneratórios e do seguro
, ressalvado o direito à compensação,
ordenando a
quantificação
da dívida em sede de liquidação de sentença, por

arbitramento
,
e
indeferindo os demais
pedidos. Por fim,
impôs à

demandante
o pagamento de
20% das
custa
s

processuais e
à
parte adversa
os 80%

remanescentes
,
fixando os
honorários advocatícios

em 10% sobre o valor da causa, devidos pela
autora
, e em 15% sobre o valor da condenação, a cargo do réu, vedada a compensação
, com suspensão da exigibilidade
quanto à requerente, por ser beneficiária da justiça gratuita

(id.
337117939
).

Em suas razões,
o
recorrente
sustenta
a liberdade
negocial
por parte do consumidor e
a
oportunidade de conferência
detalhada das condições da avença
.
Defende que
aquele
que
contrata
um serviço bancário plenamente ciente das

cláusulas
pactuadas
, das taxas de juros e das tarifas incidentes, e

após
ingressa em juízo pleiteando revisão e devolução de valores como se estivesse

surpreso, desrespeita o princípio da boa-fé objetiva, caracterizando evidente
venire
contra
factum

proprium
.

Argumenta que
a
concessão de crédito a públicos não atendidos

pelos canais financeiros tradicionais, aliada à flexibilidade nas condições de pagamento e à oferta de

orientação financeira
realçam
o papel social dos financiamentos
ofertados
, o que
impossibilita a
aplicação da taxa média de juros remuneratórios aos seus contratos
.

Menciona que sua atuação se concentra no financiamento de veículos usados e motos (novas e usadas), operações que podem apresentar risco elevado de inadimplência e desafios na recuperação de garantias, circunstâncias
que
podem
influenciar
os encargos
.

Assevera que
a
redução das taxas de juros depende da cabal demonstração da

abusividade
,
inexistente na espécie,
destacando que a
análise da legitimidade
dos encargos praticados
deve levar em consideração as

características particulares do contrato, como o custo da captação dos recursos no local e época
do pact
o, perfil de risco de crédito do tomador e
spread
da operação
.

Registra
que a
contratação do

serviço de seguro
foi efetuada
paralelamente ao financiamento, por livre opção
da apelada.
Aponta se
trata
r
de outro instrumento,
o qual não
possui

vício de consentimento,
evidenciando
que a parte autora

efetivamente desejou o serviço de cobertura securitária, tendo inclusive aposto

sua

assinatura em ambos os contratos.

Aduz que
além da liberdade de

contratação do seguro, também
f
oi assegurada
à
consumidor
a
a possibilidade de escolha da seguradora
.

S
alienta

que a recorrida
não
manifestou a
intenção de
eleger empresa
diversa da indicada no
instrumento
,
inexistindo
qualquer ressalva
,
exercício do direito de arrependimento
ou
discordância com

a
adesão.

Consigna não haver
mais justa causa no deferimento
da tutela
antecipada
pretendida na revisional,
pontuando que a verossimilhança da alegação autoral não se faz presente.
Ressalta que a
proibição de inscrição do nome d
a apelada
nos cadastros de proteção ao

crédito
se trata de exercício de seu
direito

na hipótese de inadimplência
,
sendo medida n
ecessári
a
para proteção ao crédito e
observância a
o
p
rincípio da
i
sonomia.

Acrescenta que a descaracterização da mora viola o disposto nos
arts
. 389, 394 e 397 do Código Civil. Assinala estar demonstrado que todas as cláusulas foram informadas à recorrida previamente à assinatura do instrumento, de modo que tinha ciência
,
antes da

contratação
,
do valor exato e do número de parcelas assumidas, alegando inexistir motivo plausível para
tal afastamento.

Reputa
indevida a restituição em dobro,
uma vez que
agiu estritamente dentro dos limites do contrato firmado entre as partes, cobrando apenas o que foi

expressamente pactuado
, não havendo
nos autos qualquer elemento que comprove conduta dolosa ou má
-
fé
de sua parte,
requisitos indispensáveis para a aplicação da penalidade prevista no

artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor
.

Expõe
que
tal sanção se mostra
desproporcional e injustificada, resultando em verdadeiro enriquecimento sem

causa da
consumidora.

Frisa que
exigiu
tão somente aquilo que foi avençado,

e
que todas as cláusulas contratuais estão em conformidade com as normas em

vigor
,
reforçando
que
os pagamentos consumados decorreram de obrigação

preexistente, amparada na lei e na vontade das partes, e não em erro
ou ausência de justa causa
.

Invoca

a presença de engano justificável,
motivado p
or
controvérsia jurisprudencial sobre a matéria.

Articula que, ainda que se admitisse a possibilidade de repetição,

esta seria inviável em relação à diferença cobrada a título de juros, à luz do disposto no artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, que prevê expressamente a incidência de correção monetária e juros legais.
Por fim, e
fetua o prequestionamento das matérias aventadas no recurso
.

Com essas considerações,
postula a
reforma da sentença para que
a ação seja julgada totalmente improcedente, com a consequente alteração dos ônus
sucumbenciais
.

A

apelad
a
apresentou contrarrazões
,
pugnando
pelo
desprovimento do recurso

e, caso se entenda necessário, pela majoração dos honorários advocatícios
(id.
337117945
)
.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço da apelação interposta.

Extrai-se dos autos que
MARISTELA RODRIGUES PAZ

ajuizou
Ação
Revisional
de Contrato Bancário com Pedido de Tutela Antecipada

em face
d
o

BANCO PAN S.A.
,
pretendendo
a revisão da
céd
ula de crédito bancário
pactuada entre as partes
,
com recálculo do financiamento segundo a taxa média divulgada pelo BACEN para o período (1,95% ao mês)

e
afastamento da
cobrança da
s tarifas de avaliação e de cadastro, bem como d
o seguro,
além d
a restitui
ção
em dobro

e, subsidiariamente, de forma simples
,
d
os valores
alegadamente

pagos a maior

(id.
337117902
).

Em julgamento antecipado da lide,
o Juízo
a quo

proferiu

sentença de parcial procedência da demanda, nos seguintes termos:

“(...)

1.
Da Possibilidade de Revisão do Contrato Bancário
.

Com efeito,
a sujeição ao efeito vinculante/obrigatório dos contratos
(princípio ‘
pacta sunt servanda
’ — ideia-valor que rege/dirige as relações de direito privado e que prevê a obrigatoriedade de dar-se cumprimento às disposições do contrato)
condiciona-se
à manutenção e o respeito
a função social do contrato
e a reverência à
normas de ordem/interesse público
[art. 421 ‘
caput
’ e parágrafo único e art. 2.035, parágrafo único, ambos do Código Civil].

A revisão do contrato
, portanto, caracteriza regra/fórmula de
exceção
[art. 421, parágrafo único, e art. 421-A, inciso III, ambos do Código Civil] e apenas
se justifica
diante da
incidência de cláusulas abusivas ou ilegais
, representativas da ocorrência de excessiva margem de lucro (dinamizadora de enriquecimento ilícito e que coloca o consumidor em
desvantagem exagerada), da configuração de desequilíbrio contratual, da não-observância da boa-fé objetiva ou devido a ocorrência de circunstância superveniente que acarrete onerosidade excessiva — de acordo com os preceitos da teoria da onerosidade excessiva e quebra da base objetiva do negócio jurídico, previstas no art. 6.o, inciso V e no art. 51, inciso IV e § 1.o, ambos da Lei n.o 8.078/1990 e no art. 479 e no art. 480, ambos do Código Civil.

Com base nessas considerações, como forma de dar concretude à aplicação dos princípios da boa-fé objetiva, da função social dos contratos e do dirigismo contratual, conclui-se, conclui-se, por inferência racional, que, diante das circunstâncias da hipótese/caso concreto, é possível mitigar-se e relativizar o efeito obrigatório dos contratos, a ponto de permitir a revisão contratual.

Impende enfatizar, por oportuno, que esse entendimento tem prevalecido em sucessivos julgamentos proferidos pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça
:
(...)

2.
Dos Juros Remuneratórios
.

De efeito, não obstante a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários desponte como medida inquestionável [Súmula n.o 297 do STJ], ainda assim, a limitação da taxa de juros remuneratórios, fruto da incidência de cláusulas abusivas, tem lugar somente diante de demonstração, manifesta e inequívoca, de ocorrência de excessiva margem de lucro e/ou de implementação de desequilíbrio contratual, caracterizado pela adoção de taxa que comprovadamente destoe, de maneira substancial, da média utilizada no mercado financeiro em operações bancárias de idêntica natureza ou devido a ocorrência de circunstância superveniente que dinamize/acarrete onerosidade excessiva — segundo os preceitos derivados da aplicação da teoria da onerosidade excessiva e quebra da base objetiva do negócio jurídico, idealizadas no art. 6.o, inciso V e no art. 51, inciso IV e § 1.o, ambos da Lei n.o 8.078/1990 e no art. 479 e no art. 480, ambos do Código Civil.

A circunstância de a taxa de juros remuneratórios, contratualmente instituída, transpor/superar o modulador paradigma de 12% ao ano, isoladamente considerada, totalmente desamparada de qualquer outro subsídio, não induz,
‘
ipso facto
’, de forma automática e linear, na caracterização de abusividade do contrato, na exata medida em que desponta, como medida de índole imprescindível, deixar-se evidenciado, segundo as particularidades que permeiam cada caso em concreto, a eventual excessiva onerosidade do pacto, mediante o cotejo da média das taxas de juros praticadas pelo mercado financeiro, da modalidade de contrato, da moderna conjuntura econômica do país, do preço e do risco da operação financeira e dos demais fatores que se agregam à definição da taxa dos juros remuneratórios.

Não se pode olvidar/desprezar valor ao fato de que o preço dos juros é obtido mediante a realização de operação aritmética, que se adicionam diversos fatores que integram o custo final do dinheiro, em que se destacam: o custo da captação, a taxa de risco (espelhada pelo risco de inadimplência e que dá azo aos prejuízos que a instituição financeira suporta com os devedores que não pagam ou demoram excessivamente para quitar as suas obrigações), os custos administrativos e tributários e, por derradeiro, o lucro do estabelecimento bancário — objetivo intrínseco à própria natureza da atividade desenvolvida.

Nessa mesma linha de raciocínio, a ratificar tal posicionamento, apanha-se do acervo de jurisprudência do
Colendo Superior Tribunal de Justiça
o seguinte aresto,
julgado conforme procedimento previsto para os recursos repetitivos
, que versa a respeito de questão que guarda relação de similitude com a que se encontra sob enfoque:
(...)

Pois bem. Compulsando o material cognitivo produzido no processo, deflui-se que o autor não declinou, sequer logrou demonstrar, com um grau mínimo de confiabilidade, a caracterização de qualquer fator que pudesse conduzir à conclusão de que, sobre a normalidade contratual, tenha incidido fato superveniente (de natureza previsível, mas inesperada), causador de desequilíbrio contratual. Entretanto, a polêmica instaurada no processo não se circunscreve ao enfrentamento desta questão, pura e simplesmente.

É que, segundo consulta realizada no sistema gerenciador de séries temporais, disponibilizado através do site do Banco Central do Brasil, na época da ultimação do contrato, a
taxa média de juros
praticada pelo
mercado financeiro
para as operações de financiamento e concessão de crédito pessoal, para pessoa física, para aquisição de veículos (códigos 25471 e
20749), definiu-se na
proporção equivalente
a
1,95% ao mês
e
26,07% ao ano
— disponível na internet no endereço eletrônico:
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores
.

Vale destacar, neste tópico, por extremamente relevante, um outro aspecto que desponta relevante e merece destaque. É que, a jurisprudência do
Colendo Superior Tribunal de Justiça
tem preconizado que
a significativa e expressiva discrepância
, entre a
taxa de juros remuneratórios, prevista
no contrato de mútuo, e a
taxa média de juros de mercado
, praticada em operações de mesma espécie/natureza,
exprime
situação configuradora de
abusividade
, pois coloca o consumidor/tomador em uma desvantagem exagerada na relação contratual [cf.:
STJ
,
AgInt
no
AREsp
n.o 750.039/BA, 4.a Tuma, Rel.: Min. Marco
Buzzi
, j. em 27/6/2017], uma vez que: “
conforme destacado pela Ministra Relatora do REsp 1.061.530/RS, a jurisprudência ‘tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (REsp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria,
DJe
de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média’
” [
STJ
,
AgInt
no REsp n.o 2.002.576/RS, 3.a Turma, Rel.: Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. em 17/10/2022].

Levando-se por linha de estima que a taxa de juros remuneratórios, prevista no âmbito do contrato de financiamento n.o 105917036 (o contrato prevê a incidência de juros remuneratórios à taxa mensal de 3,26% ao mês e 46,98% ao ano) traduz
percentual equivalente a 167%
(ou seja:
mais do que “uma vez e meia” acima
da taxa média de mercado — o que, matematicamente, corresponde a 1,5 vezes a quantidade original), respectivamente,
acima
da
taxa média de juros
praticada no mercado financeiro, para operações bancárias idênticas,
destoando consideravelmente
da taxa divulgada pelo Banco Central, conclui-se que a taxa de juros remuneratórios no contrato exprime a existência de margem extremamente exacerbada e excessiva, que representa cobrança abusiva —
principalmente porque não subsiste
, no processo,
evidência mínima
que demonstre que, devido as condições pessoais de crédito da requerente, havia
necessidade
de determinar-se a
fixação de taxas de juros
mais elevadas
do que as médias apuradas e praticadas pelo mercado.

Ademais, de suma importância destacar, também, por extremamente relevante, que o
“valor do principal”
corresponde à quantia em dinheiro de
R$ 49.700,00
(quarenta e nove mil e setecentos reais), enquanto que o
valor total da soma das prestações do contrato
perfaz a quantia em dinheiro de
R$ 111.593,28
(cento e onze mil, quinhentos e noventa e três reais e vinte e oito centavos) — o
quê
equivale ao
“dobro” a mais do que o “valor total financiado”
e, por via de arrastamento, evidencia o
abuso da taxa de juros
remuneratórios, prevista no contrato de mútuo, firmado entre as partes litigantes.

Portanto, o percentual de incidência dos juros remuneratórios deve limitar-se à taxa média praticada pelo mercado financeiro para as operações de financiamento e concessão de crédito não rotativo com recursos livres, para pessoa jurídica (códigos 27642 e 27627), e que equivale a 1,95% ao mês e 26,07% ao ano — conforme informações disponíveis na internet no endereço eletrônico: https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores —
exceto se a taxa efetivamente cobrada se mostrar mais vantajosa para o devedor
.

3.
Da Cobrança de Taxas e Tarifas Bancárias
.

Com efeito, fruto da competência/atribuição outorgada ao Conselho Monetário Nacional, para efeito de disciplinar as operações de concessão do crédito, limitar as taxas de juros, descontos, comissões e quaisquer outras formas de remuneração de operações e serviços bancários e financeiros [art. 4.o, incisos VI e IX e art. 9.o, ambos da Lei n.o 4.595/1964], deflui-se que a cobrança de taxas e tarifas, derivada da prestação, por parte de instituições financeiras, de serviços, revela-se, como regra/fórmula geral, legal — desde que a cobrança encontre lastro em norma regulamentar, editada pela autoridade monetária, que permita/autorize a realização da exigência do encargo e, ao mesmo tempo, decorra da pré-existência de previsão expressa no âmbito do contrato —, com a consequência de que a decretação de abusividade/invalidade da cobrança somente tem lugar diante de demonstração, de maneira objetiva e não-questionável, de ocorrência de
vantagem exagerada e que acarrete excessiva margem de lucro e desequilíbrio contratual [cf.:
STJ
,
AgRg
no REsp n.o 1.302.236/RS, 3.a Turma, Rel.: Min. Sidnei Beneti, j. em 27/03/2012;
STJ
,
AgRg
no REsp n.o 1.003.911/RS, 4.a Turma, Rel.: Min. João Otávio de Noronha, j. em 04/02/2010;
STJ
,
AgRg
no REsp n.o 1.295.860/RS, 4.a Turma, Rel.: Min.
Luis
Felipe Salomão, j. em 15/05/2012].

D’outra banda, não se pode perder de perspectiva também, por conveniente, que a cobrança das taxas e tarifas bancárias, devidamente pactuadas e em conformidade com a regulamentação normativa do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central, concretizam a aplicabilidade do princípio da transparência e da boa-fé [art. 4.o ‘
caput
’ e inciso IV da Lei n.o 8.078/1990 e do art. 422 do Código Civil de 2002] e do dever de informação [art. 6.o, inciso III e art. 46, todos da Lei n.o 8.078/1990], ideia-valor que disciplina as relações de direito privado, visto que tão somente o consumidor/cliente que, efetivamente, contratar cada serviço prestado, por parte do banco, realiza o pagamento da respectiva taxa e tarifa; enquanto que, do contrário, se a remuneração desta tipologia de encargo incorporasse, de maneira embutida, a taxa de juros remuneratórios todos os tomadores de contratos bancários arcariam com o custeio, de maneira genérica e totalmente independente de efetiva utilização do serviço.

Nesta toada, diante desta perspectiva, compulsando o contingente probatório produzido no processo, principalmente do conteúdo do documento arquivado no evento n.o 203779077, deflui-se que, no dia 11 de janeiro de 2024, as partes firmaram contrato de mútuo bancário, em que se estipulou a cobrança de “tarifa de cadastro”, “taxa de registro” e “tarifa de avaliação”.

Consequentemente, diante desta moldura, tomando-se em consideração que a cobrança das taxas e das tarifas detém expressa previsão no contrato e principalmente porque objetivam remunerar a prestação de serviços administrativos, realizada por parte da instituição financeira — vinculados à prévia pesquisa de aprovação do crédito (Tarifa de Contratação ou de Cadastro), ao registro do contrato (Tarifa de Registro) e à avaliação do bem (Tarifa de Avaliação) — e levando-se por linha de estima a pré-existência normativa de hipótese de incidência que
valida
a cobrança das taxas [art. 3.o, inciso I da
Resolução n.o 3.919/2010 do Banco Central do Brasil], depreende-se, por força de proposição lógica, que a incidência da taxa de abertura de cadastro não exprime situação de abusividade/ilegalidade ou ocorrência de vantagem extremamente exacerbada ou excessiva.

Nessa mesma linha de raciocínio, a ratificar tal posicionamento, apanha-se do acervo de jurisprudência do
Colendo Superior Tribunal de Justiça
os seguintes arestos,
julgado conforme procedimento previsto para os recursos repetitivos
, que versam a respeito de questões que guardam relação de similitude com a que se encontra sob enfoque:
(...)

4.
Da Cobrança do Seguro
.

Inspirado no efeito da influência do princípio da liberdade de escolha [art. 6.o, incisos II da Lei n.o 8.078/1990], deduz-se, por inferência racional, que é defeso ao fornecedor que, prevalecendo-se de sua superioridade econômica ou técnica, determina/impõe condições negociais desfavoráveis ao consumidor, ao condicionar o fornecimento de produto ou serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço [art. 39, inciso I da Lei n.o 8.078/1990] ou que, o efeito de impingir certo produto ou serviço ao consumidor, se prevalece da sua vulnerabilidade [art. 39, inciso IV da Lei n.o 8.078/1990]. É a vedação à prática abusiva da “venda casada”.

Cabe registrar, por ser expressivo desse entendimento, o conteúdo do acórdão
julgado em conformidade com o procedimento previsto para os recursos repetitivos
, em que o
Colendo Superior Tribunal de Justiça
afirmou essa diretriz, ao registrar, de forma taxativa, que:
(...)

Pois bem. Compulsando o material cognitivo produzido no processo, deflui-se que subsistem evidências concretas que demonstram que a ultimação do contrato de seguro se operacionalizou como condicionante necessária à consumação do contrato de mútuo principal. É que, ao dissecar, de maneira meticulosa, o conteúdo do contrato de financiamento, é possível divisar que, não obstante o contrato de mútuo matriz e a adesão ao contrato de seguro constem registrados em instrumentos contratuais diversos, não subsistem elementos seguros e mínimos que demonstrem a opcionalidade/facultatividade na contratação do seguro e/ou a possibilidade de optar por
qualquer outra seguradora da
preferencia
do autor/consumidor. Examinando, de maneira meticulosa, o conteúdo do instrumento de contrato de financiamento, verifica-se que a contratação do seguro se consumou, exatamente no mesmo instante da ultimação do contrato de mútuo, no mesmo instrumento contratual, e limitou-se, exclusivamente, ao preenchimento eletrônico (e não-manuscrito ou não-manual) da “opção” pela contratação do seguro, não subsistindo, sequer, outra cláusula contratual, no instrumento, facultando/possibilitando ao consumidor contratar e escolher outra seguradora de sua preferência e escolha e a forma como
esta
contratação deveria se consumar (o que leva a crer que a adesão ao seguro não foi deixado à escolha do consumidor).

Estas circunstâncias indiciárias e elementos informativos, analisados de modo contextualizado, demonstram a inexistência de autonomia e de independência das relações jurídicas negociais (contrato de mútuo e o contrato de seguro) e, ao mesmo tempo, também revelam, que o autor/consumidor não teve a opção de escolher a companhia seguradora de sua preferência.

A contratação do seguro, como obrigação acessória do contrato de mútuo, não se consolidou como faculdade do consumidor, tampouco decorreu da autonomia da vontade, o
quê
denota que a ultimação do contrato de seguro decorreu como condição obrigatória para a concessão do empréstimo/financiamento e, por via de arrastamento, traduz evidente violação à regra proibitiva modelada no conteúdo normativo do art. 39, inciso I da Lei n.o 8.078/1990.

5.
Da Mora Contratual
.

Com efeito, levando-se por linha de estima que o inadimplemento do contrato pressupõe a incidência de fato ou omissão imputável ao devedor [art. 396 do Código Civil de 2002], deflui-se, por força de proposição lógica, que a cobrança de encargos abusivos, durante o período de normalidade do contrato, se interpõe como fator/elemento que descaracteriza a mora contratual do devedor [cf.:
STJ
, REsp n.o 1.061.530/RS, 2.a Seção, Rel.: Min. Nancy
Andrihi
, j. 22/10/2008]. Nesta toada, de acordo com este panorama, dado o
reconhecimento da ilegalidade/abusividade da forma de cobrança dos juros remuneratórios
(tipo de obrigação que revela a natureza de encargo
que incide durante o período de
normalidade do contrato
), depreende-se que a descaracterização da mora contratual do devedor, desponta como medida inquestionável.

6.
Da Repetição do Indébito
.

Com efeito, segundo a norma de regência, dado à vedação ao enriquecimento ilícito, àquele indivíduo, que foi submetido à cobrança indevida de valores, exceto na situação de engano justificável, desperta o direito de auferir o ressarcimento do valor correspondente ao dobro da quantia que efetivamente quitou, de maneira indevida, independentemente da prova do erro [art. 42, parágrafo único da Lei n.o 8.078/1990; art. 876 do Código Civil; Súmula n.o 322 do
Superior Tribunal de Justiça
]. Por conseguinte, exatamente nesse influxo de ideias, partindo da premissa de que a cobrança de juros compensatórios, de acordo com o percentual previsto no contrato bancário, e do seguro, se consolida como postura indevida e que caracterizou a realização de pagamento indevido, executado pela requerente, e principalmente porque o tema configura-se como matéria/assunto consolidada no âmbito da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça (o quê desvela a má-fé da instituição financeira requerida, que efetivou a cobrança do encargo de maneira ilegal), penso que a repetição do indébito em dobro em prol da autora, é medida que se impõe.

Todavia, afigura-se necessário assinalar, neste ponto, por conveniente, que, não obstante a repetição do indébito desponte como consequência lógica da revisão do contrato bancário e imponha, àquele que recebeu, de modo indevido, valores, o dever de restituir, não se pode olvidar que, logo em seguida à apuração contábil dos débitos e créditos, como forma de dar-se vazão ao comando normativo do art. 368 e art. 369, ambos do Código Civil e prestar-se reverência aos princípios da efetividade da prestação jurisdicional, devido à homogeneidade/fungibilidade das obrigações jurídicas e à reciprocidade das dívidas, deve-se concretizar a compensação dos valores identificados [cf.:
STJ
,
AgRg
no
EDcl
no
EDcl
no REsp n.o 706.127/RS, 4.a Turma, Rel.: Ministra Maria Isabel Gallotti, j. em 24/05/2011;
STJ
,
AgRg
no Agravo de Instrumento n.o 1.028.568/RS, 4.a Turma, Rel.: Ministro João Otávio de Noronha, j. em 27/004/2010].

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado na petição inicial por Maristela Rodrigues Paz contra Banco PAN S/A, para a finalidade de:

a)

Decretar

a nulidade da cláusula contratual,
prevista no âmbito da cédula de crédito bancário n.o 105917036
, e que prevê:
a.1)
a exigibilidade de juros remuneratórios à taxa de 3,26% ao mês e 46,98% ao ano;
a.2)
a cobrança de seguro;

b)

Determinar

que os juros remuneratórios deverão ser praticados segundo a taxa média adotada pelo mercado financeiro, apurada pelo Banco Central do Brasil,
exceto se a taxa efetivamente cobrada se mostrar mais vantajosa para o devedor
, devendo, no contrato de mútuo n.o 105917036, os juros remuneratórios ser fixados no percentual de 1,95% ao mês e 26,07% ao ano;

c)

Reconhecer

a descaracterização da mora do requerente/devedor e:

c.1)

Determinar

que os encargos inerentes à inadimplência contratual somente incidam até a determinação exata da quantificação correta da totalidade da dívida e a comprovação da mora posterior;
c.2)

Determinar
que a companhia requerida se abstenha de realizar a cobrança das prestações contratuais e, também, de realizar a inclusão do nome do requerente dos cadastros de proteção ao crédito, no que tange exclusivamente às obrigações jurídicas narradas no presente processo;
c.3)

Estabelecer
, para hipótese de descumprimento da obrigação de não-fazer, multa diária, arbitrada no valor de R$ 100,00 (cem reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sem prejuízo da realização de nova avaliação da necessidade/conveniência da manutenção, majoração ou redução das ‘
astreintes
’ [art. 806, § 1.o do Código de Processo Civil];

d)

Condenar
a companhia requerida, no pagamento de indenização, por repetição do indébito, no valor equivalente ao dobro da quantia que o requerente efetivamente quitou, fruto da cobrança indevida de juros remuneratórios (diferença do valor efetivamente cobrado e previsto no contrato e os valores reajustados por meio desta decisão judicial) e do seguro, no âmbito da cédula de crédito bancário n.o 105917036, ressalvado o direito à compensação, e, como corolário natural,
Determinar
a realização de cálculo contábil da dívida, a ser devidamente quantificado em sede de liquidação de
sentença, por arbitramento [art. 509, inciso I do Código de Processo Civil], consoante as diretrizes anteriormente difundidas e as demais condições contratuais que restaram incólumes;

e)

Indeferir
os demais requerimentos;

f)

Declarar
encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Pelo princípio da sucumbência, dado à sucumbência parcial [art. 86 do Código de Processo Civil], deverá arcar, a autora, com 20% das custas processuais e o requerido com os demais 80% remanescentes. Com espeque no conteúdo do art. 85, § 2.o do Código de Processo Civil,
Condeno
a requerente, no pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, fixados no percentual de 10% do valor atribuído à causa e, também, o requerido no pagamento de honorários de advogado, arbitrados na proporção de 15% do valor da condenação, considerando-se a natureza da demanda, o trabalho desenvolvido por parte dos advogados e o lapso de tempo em que o processo tramitou, vedada a possibilidade de compensação [art. 85, § 14.o do Código de Processo Civil].

Fica suspensa a exigibilidade do pagamento das custas judiciais e honorários de advogado, destinadas ao patrono da parte adversa, infligido à autora, devido à concessão do benefício da assistência judiciária gratuita [art. 98, § 3.o do Código de Processo Civil].

(...)”.
(id.
337117937
).

Irresignad
o
,
o
apelante interpôs o presente recurso,
objetivando que a sentença seja reformada de modo
a julgar
totalmente
improcedente a açã
o
.

Pois bem.

De início,
mister consignar que os contratos de natureza bancária
estão
inser
idos
no âmbito das relações de consumo, aplicando-se
ao caso
, portanto, as disposições do Código de Defesa do Consumidor, consoante expressa previsão da
Súmula n. 297 do Superior Tribunal de Justiça.

Por conseguinte, cumpre destacar que o art. 14 do CDC estabelece que “
o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
”, sendo tal responsabilidade objetiva afastada apenas nas hipóteses de culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, caso fortuito ou força maior.

Na
espécie
, o a
pelante sustenta que a
consumidora
teve ampla liberdade para contratar, tendo conferido detalhadamente todas as condições da avença, razão pela qual a busca pela revisão judicial caracterizaria violação ao princípio da boa-fé objetiva e configuraria
venire
contra
factum

proprium
. Todavia, tal argumentação não merece prosperar.

Embora seja inegável que a liberdade contratual constitui pilar fundamental das relações negociais,
esse
princípio não possui caráter absoluto, especialmente nas relações de consumo, nas quais a vulnerabilidade da parte consumidora é presumida por lei.
Efetivamente, o
fato de a apelada ter firmado o contrato com aparente liberdade não afasta o direito de revisão judicial quando constatada a existência de cláusulas abusivas que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada.

Nesse sentir
, a
alegação de que houve plena ciência das condições contratuais não constitui óbice à intervenção do Poder Judiciário para restabelecer o equilíbrio contratual, uma vez que o Código de Defesa do Consumidor
reputa
como nulas de pleno direito as cláusulas que violem os princípios da boa-fé e da equidade.

Outrossim, não merece guarida a invocação do princípio do
non
venire
contra
factum

proprium
para afastar a pretensão revisional. Nas relações consumeristas, a aceitação inicial pelo consumidor não impede o controle de abusividade das cláusulas, conforme estabelece o artigo 51, IV e § 1o do
CDC
.
Logo,
disposições que imponham encargos excessivos à parte vulnerável são consideradas
nulas de pleno direito, independentemente da aquiescência manifestada no momento da contratação.

Verificando-se os autos, constata-se que em 11/01/2024 as partes celebraram entre si a cédula de crédito bancário n. 105917036 (id. 337117928), para financiamento de veículo no valor de R$ 49.700,00, a ser quitado em 48 parcelas mensais de R$ 2.324,86, totalizando R$ 111.593,28. Constam descritos no documento os encargos remuneratórios (taxa de juros) de 3,26% ao mês e 46,98% ao ano, com Custo Efetivo Total mensal de 3,83% e anual de 57,92%.

Acerca d
os juros remuneratórios, sabe-se que o STJ, sob a égide dos repetitivos, ao julgar o Recurso Especial n. 1.061.530/RS, firmou entendimento de que as instituições financeiras não estão sujeitas ao limite de 12% (doze por cento) previsto na Lei de Usura (Decreto n. 22.626/33), bem como que estipular juros remuneratórios superiores a esse patamar não implica,
de per si
, em abusividade, a qual estará caracterizada apenas se o consumidor estiver em desvantagem exagerada,
in
verbis
:

“(...) DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO Constatada a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, foi instaurado o incidente de processo repetitivo referente aos contratos bancários subordinados ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da ADI n.o 2.591-1. Exceto: cédulas de crédito rural, industrial, bancária e comercial; contratos celebrados por cooperativas de crédito; contratos regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação, bem como os de crédito consignado. (...)

Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios;
ii
) configuração da mora;
iii
) juros moratórios;
iv
) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício. (...)

ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica
abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada ? art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização)
descarateriza
a mora; b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual. (...)

II- JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO (REsp 1.061.530/RS)
(...) Verificada
a cobrança de encargo abusivo no período da normalidade contratual, resta descaracterizada a mora do devedor.

Afastada a mora: i) é ilegal o envio de dados do consumidor para quaisquer cadastros de inadimplência;
ii
) deve o consumidor permanecer na posse do bem alienado fiduciariamente e
iii
) não se admite o protesto do título representativo da dívida.

Não há qualquer vedação legal à efetivação de depósitos parciais, segundo o que a parte entende devido. (...)”.
(STJ, REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008,
DJe
de 10/3/2009).

No mesmo sentido é a Súmula n. 382 do STJ, segundo a qual “
a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
”.

Em consulta ao site do Banco Central do Brasil (disponível em https://www3.bcb.gov.br/
sgspub
/
consultarvalores
/
consultarValoresSeries.do?method
=
consultarValores
), na data do instrumento pactuado entre as partes a taxa média de mercado dos juros para a operação em comento era de
1,95
% ao mês (“
Taxa média mensal de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas -
Aquisição de veículo
”) e de
26,07
%
ao ano (“
Taxa média de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Aquisição de veículos
”)
.

Conforme mencionado, no contrato foi estipulada a taxa de 3,26% de juros remuneratórios ao mês e 46,98% ao ano, com Custo Efetivo Total (CET) de 3,83% ao mês e 57,92% ao ano, o que demonstra que foram pactuados extraordinariamente acima da média
e destoam de forma exagerada daquela fixada no tempo da contratação, motivo pelo qual a abusividade é manifesta.

Como dito,
o entendimento que vem sendo firmado pelo Superior Tribunal Justiça é de que o simples fato de a taxa de juros estar acima da média não configura, necessariamente, abusividade, até porque o parâmetro utilizado pelos Tribunais Estaduais quanto ao limite de uma vez e meia, dobro ou triplo não deve servir de balizador para o reconhecimento ou não da hipótese de discrepância, mas sim as peculiaridades de cada caso concreto,
senão vejamos
:

“(...) 4. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato; o valor e o prazo do financiamento; as fontes de renda do cliente; as garantias ofertadas; a existência de prévio relacionamento do cliente com a instituição financeira; análise do perfil de risco de crédito do tomador; a forma de pagamento da operação, entre outros aspectos. (...)”.
(STJ, REsp n. 1.821.182/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
Turma, julgado em 23/6/2022,
DJe
de 29/6/2022).

Desta feita, levando em conta as peculiaridades do caso em tela, notadamente que
a apelada se trata de
pessoa hipossuficiente
, tem-se que a abusividade das
taxas cobradas no contrato de empréstimo entabulado entre as partes resta patente e, por isso, a demanda se encontra inserida na excepcionalidade que admite a revisão das taxas de juros remuneratórios, o que impõe a limitação à taxa média de mercado do tempo da pactuação, bem como a devolução dos valores indevidamente pagos pela apelante.

A propósito:

“(...) 2. O fato de a taxa de juros entabulada supostamente não ser superior a uma vez e meia a taxa média apurada pelo Bacen não impede o reconhecimento da abusividade. Essa aferição compete às instâncias ordinárias, que fazem, para sua conclusão, uma apreciação entre a prevista no contrato e a média de mercado, o que foi feito para justificar a conclusão pela abusividade. (...)”.
(STJ,
AgInt
no REsp n. 1.979.175/RS, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 16/5/2022,
DJe
de 18/5/2022).

Em caso análogo, outro não foi o entendimento por mim exarado:

“(...) As taxas de juros remuneratórios que superam, de forma significativa,
a média de mercado configuram
abusividade, passível de revisão judicial. (...)”.
(TJMT, N.U 1000836-83.2023.8.11.0028, Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 21/01/2025, publicado no DJE 27/01/2025).

Neste ponto, pertinente dizer que o
recorrente alega que sua atuação diferenciada no mercado financeiro, voltada ao financiamento de veículos usados e motos para populações não atendidas pelos grandes bancos, justificaria a cobrança de taxas superiores à média de mercado
, argumento este que, e
ntretanto, não tem o condão de afastar a abusividade constatada.

É certo que o perfil de risco da operação, as características do financiamento e o público-alvo são elementos que influenciam a composição da taxa de juros. Contudo, tais fatores não autorizam a imposição de encargos desproporcionais e manifestamente excessivos que onerem de forma exagerada o consumidor.

Deveras, a
função social que a instituição financeira alega desempenhar não pode servir de justificativa para a prática de cobranças abusivas. Ao contrário, o papel social que invoca deveria estar associado à oferta de condições contratuais mais equânimes e transparentes,
e
não à imposição de encargos que extrapolam significativamente os parâmetros de mercado.

Logo, reconhecida a abusividade dos juros aplicados, resta evidente o dever do banco apelante em restituir os valores descontados em excesso, após a devida apuração em sede de liquidação de sentença.

No que diz respeito à
legalidade da cobrança de seguro em
contratos
bancários
, a matéria
já foi objeto de
apreciação
pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de Recursos Especiais Repetitivos, no julgamento dos REsp n. 1.639.320/SP e n. 1.639.259/SP, de Relatoria do Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, publicados no dia 17/12/2018, firmando-se a tese vinculante n. 2 doTema n. 972, a saber:

“
Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
.
”

Ainda, tem-se que a aplicação da
retrocitada
tese foi delimitada para os
instrumentos
celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente ou por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

No entanto, isso não significa que toda e qualquer disposição contratual prevendo a cobrança de seguro é inválida. Tratando-se de precedente judicial, deve ser observada a
ratio

decidendi
, ou seja, a razão da decisão.

Nesse ínterim, aquela Corte Superior, responsável por uniformizar a interpretação da lei federal em todo o Brasil, assentou que o consumidor tem liberdade de contratar ou não o seguro, sendo válida, em princípio, se houver sua concordância. Contudo, se não ficar assegurada ao consumidor a possibilidade de escolha da seguradora, com imposição pela instituição financeira, a própria liberdade de

contratar resta afetada, configurando venda casada e, por consequência, abusividade que deve ser coibida.

Aliás, foi essa a conclusão adotada no voto do eminente Relator, Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, após delimitar a controvérsia, que estabeleceu um paralelo com a modalidade de contratação no âmbito do seguro habitacional vinculado
ao Sistema Financeiro de Habitação, a jurisprudência fixada a respeito (Súmulas n. 54 e n. 473), e destacou a necessidade de se conferir igual tratamento.

Na hipótese, o pacto foi celebrado em data posterior a 30/04/2008 e
contratado pel
a
recorrid
a

conforme “
Proposta de adesão - PAN Protege Proteção Financeira
”
no valor de R$ 1.600,00
(id.
337117928
- págs. 16/
20
)
e “
Proposta de adesão PAN RCFV - Responsabilidade Civil Facultativa de

Veiculos
”
no importe de R$ 750,00 (
id.
337117928
- págs.
21
/2
6), totalizando os
R$
2.
350,00
previstos na
s características da operação da

cédula de crédito bancário.

A análise do
s
referido
s
documento
s
evidencia que
a
consumidor
a
teve sua liberdade de escolha limitada, pois não é possível inferir que lhe foi disponibilizada a opção de contratar ou não o seguro em comento, tampouco que tenha tido a
l
ternativa de aderir à proposta de outra seguradora que não a
TOO SEGUROS S
/
A
.

Registre-se que, embora conste no instrumento cláusula com declaração de ciência de que a contratante poderia optar
“
por contratar seguro prestamista ou não, podendo alternativamente negociá-lo livremente e diretamente, realizando a contratação autônoma com companhia seguradora de minha escolha
”
, tal previsão revela-se meramente formal, não correspondendo à realidade da contratação, uma vez que não foram apresentados elementos concretos demonstrando que efetivamente foram oferecidas alternativas à apelada ou que ela teve oportunidade real de escolher outra seguradora, configurando a prática de venda casada.

Acrescenta-se a isso o fato de não haver proposta individualizada com as informações relativas às contratações, estando as propostas de adesão aos seguros na sequência da CCB, integrando um único documento, o que reforça a conclusão de que a adesão aos seguros constituiu condição imposta para a concessão do financiamento.

Dessa maneira
, os elementos constantes nos autos indicam que não foi exercida a autonomia da vontade d
a
apelad
a
para a adesão ao
s
seguro
s
, o que
configura a abusividade e nulidade da contratação
, tal como reconhecido pela sentença.

Nesse sentido:

“(...) Nos termos do entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, a contratação de seguro no bojo do contrato de financiamento caracteriza venda casada, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico, de modo que merecer ser extirpada da cobrança. (...)”.
(TJMT, N.U 1006328-51.2022.8.11.0041, Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2024,
Publicado
no DJE 19/11/2024).

“(...) Nos termos definidos pelo Egrégio STJ no julgamento do REsp n. 1.639.320/SP, a estipulação de seguro prestamista (ou de proteção financeira), assim como a capitalização parcela
premiável
, em contratos bancários, deve garantir ao consumidor, além da opção de contratar ou não o encargo, a possibilidade de escolher a instituição com a qual contratar, sob pena de configurar venda casada, prática abusiva nos termos do artigo 39, inciso I, do CDC.

Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada (seguro de proteção financeira, seguro RCF, Título de Capitalização – Parcela
Premiável
), vez que configura venda casada. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “a contratação de seguro no bojo do contrato de financiamento caracteriza venda casada”, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico, mostrando-se devida a devolução dos valores cobrados indevidamente na forma simples. (...)”.
(TJMT, N.U 1000062-88.2024.8.11.0102, Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/11/2024,
Publicado
no DJE 08/11/2024).

“(...) O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “a contratação de seguro no bojo do contrato de financiamento caracteriza venda casada”, o que não é
permitido pelo ordenamento jurídico. (...)”.
(TJMT, N.U 1000138-57.2022.8.11.0046, Márcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/09/2024,
Publicado
no DJE 23/09/2024).

Portanto,
tendo em vista
que o contrato em análise não ofereceu
à
consumidor
a
a opção de recusar a
adesão a
o
s
seguro
s
ou escolher livremente outra seguradora,
resta caracterizada a
prática de venda casada, vedada pelo
art
.
39, I, do
CDC, o que impõe a restituição do
quantum
pago indevidamente.

Além disso,
o
apelante
se
insurge contra o afastamento da mora, alegando que a apelada
encontra-se
inadimplente e que deveria ter consignado o valor que entendia devido ou obtido tutela jurisdicional prévia para afastar a caracterização
desse estado
. Todavia, razão não lhe assiste.

Conforme
pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça
por meio do
Tema Repetitivo n. 28, “
o
reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora
”
.

No caso concreto, tendo sido reconhecida a abusividade dos juros remuneratórios e da cobrança do seguro, encargos que incidem durante o período de normalidade contratual, resta descaracterizada a mora da apelada, nos termos da orientação consolidada
da
Corte Superior.

Com efeito
, “
o
entendimento sedimentado em recurso repetitivo pela Segunda Seção do STJ é de que a mora será descaracterizada somente quando for constatada a cobrança de encargos abusivos no período da normalidade, o que ocorreu na presente hipótese
”
(
STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.160.925/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024,
DJe
de 22/8/2024)
.

O argumento de que a devedora deveria ter realizado a consignação em pagamento ou obtido tutela antecipada não se sustenta, uma vez que a revisão contratual ora promovida constitui justamente o meio adequado para a
apuração do valor efetivamente devido, sendo descabido exigir-se a consignação de quantia ainda não definida.

Ademais, a própria jurisprudência do STJ reconhece que não descaracteriza a mora a simples discussão judicial dos encargos, quando a abusividade incide sobre a normalidade contratual, como ocorre na
espécie
.

Portanto, mantém-se o afastamento da mora enquanto não se apurar o valor correto da dívida, vedada a inscrição do nome da apelada em cadastros de inadimplentes e a prática de atos de cobrança referentes ao débito objeto da presente
revisional
.

Quanto ao pedido de revogação da tutela antecipada formulado pelo apelante, verifica-se que
a
pretensão resta prejudicada por absoluta falta de objeto. Conforme se extrai da decisão proferida em 30/06/2025 (id.
337117918
), o pedido de tutela de urgência formulado pela apelada foi expressamente indeferido pelo
M
agistrado singular, justamente por entender, naquela oportunidade e em cognição sumária, pela ausência de plausibilidade do direito invocado.

Assim, inexistindo tutela antecipada concedida nos autos, não há que se falar em sua revogação. A vedação à inscrição do nome da apelada em cadastros de inadimplentes e a descaracterização da mora decorrem diretamente da sentença de mérito que julgou parcialmente procedente a demanda, e não de provimento antecipatório, razão pela qual a matéria se submete ao regular controle
recursal
, nos termos já apreciados.

No que tange
ao ressarcimento
dos valores,
insta

destaca
r que o parágrafo único do art. 42 do CDC prevê que o consumidor cobrado em quantia indevida faz jus à restituição em dobro do que pagou em excesso.

De fato, “
comprovada a cobrança indevida, a restituição dobrada tem cabimento por força do parágrafo único do art. 42 do CDC, porquanto houve falha na prestação do serviço, sendo patente inocorrência de engano justificável
” (TJMT, N.U 1000991-27.2021.8.11.0038, Nilza Maria Possas de
Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 14/03/2023, publicado no DJE 20/03/2023).

Frise-se que me alinho ao entendimento de que a expressão “
salvo hipótese de engano justificável
” constante no art. 42, parágrafo único, do CDC, deve ser
compreendida
como elemento de causalidade, e não de culpabilidade, ao passo que o ônus probatório para excludente da repetição dobrada é do fornecedor e, não o fazendo, como
no vertente
, impõe-se a repetição do indébito em dobro.

Demais disso
, a orientação do STJ é no sentido de que “
a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
” (STJ,
EAREsp
n. 676.608/RS, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 21/10/2020,
DJe
de 30/3/2021), tendo sido modulados os efeitos para aplicação do entendimento apenas às cobranças posteriores à publicação do acórdão.

No caso concreto,
considerando que a avença foi firmada em 11/01/2024,
ou seja, em data
posterior à modulação de efeitos estabelecida pelo STJ,

o ressarcimento em dobro
é medida que se impõe
.

Nessa linha:

“(...) 3. A repetição do indébito em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, independe de má-fé do fornecedor, bastando a violação da boa-fé objetiva.

4. A modulação dos efeitos determinada pelo STJ no
EAREsp
676.608/RS restringe-se a valores pagos antes de 30/03/2021, sendo aplicável a repetição em dobro para cobranças posteriores a essa data. (...)”.
(TJMT, N.U 1031135-58.2022.8.11.0002, Márcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 14/02/2025, publicado no DJE 14/02/2025).

Assim, considerando que foram reconhecidas cobranças indevidas de juros remuneratórios e seguro, e que o recorrente se beneficiou de tais
importâncias, devido
o
ressarcimento em dobro, tal como determinado pela sentença objurgada.

A alegação de que não houve dolo ou má-fé, ou de que se trataria de mera controvérsia jurisprudencial apta a configurar engano justificável, não prospera. A matéria relativa aos limites dos juros remuneratórios e à vedação da venda casada de seguros encontra-se pacificada na jurisprudência há tempo suficiente para que as instituições financeiras adequassem suas práticas contratuais. A persistência em cobranças reconhecidamente abusivas caracteriza conduta contrária à boa-fé objetiva, justificando plenamente a aplicação da penalidade prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC.

Ressalte-se que, se houver saldo remanescente a ser devolvido

após a devida apuração, por versar a hipótese sobre responsabilidade contratual, o importe deverá ser atualizado com juros de mora a partir da citação e corrigido monetariamente desde cada desembolso, ambos pela taxa SELIC, observando-se a data em que a Lei n. 14.905/2024 passou a produzir efeitos, após o que os consectários deverão seguir os índices dos
arts
. 389, parágrafo único, e 406, ambos do CC (Tema Repetitivo n. 112 do STJ).

Pertinente apontar que,
por se tratar

de matér
ia de ordem pública e constituir
mera decorrência lógica da condenação,
o consectário legal
pode ser revisto de ofício, a qualquer tempo ou grau de jurisdição.

Sobre o tema, “
a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, de ordem pública, podendo ser analisados de ofício, sem configurar julgamento extra petita ou reformatio in pejus
” (STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.702.809/GO, relator Ministro Carlos Cini
Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS), Terceira Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 28/2/2025).

Por
derradeiro
, insta evidenciar ser prescindível a manifestação expressa acerca dos pontos tidos como controvertidos pelo recurso, já que os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação do presente.

A respeito, “
o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir. Precedentes
” (STJ,
EDcl
no
AgRg
no RMS n. 59.570/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 16/5/2019,
DJe
de 22/5/2019).

Destarte, considere-se
prequestionada
toda a matéria ventilada nos autos.

Em face do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto
pelo
BANCO PAN S.A.
, mantendo
incólume
a sentença vergastada.

Por conseguinte, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a condenação em honorários advocatícios de 15% (quinze por cento) para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026